Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DO RÉU. CONFISSÃO. INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Delitos de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgências contra genitora. Recurso da defesa somente com referência a dosimetria da pena.
2. Para que a pena-base ou a intermediária exorbitem a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada para tipos penais, mister situações extraordinárias para tal, conforme Orientações e Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Recurso a que se dá parcial provimento.